Tribunal: TJDFT
Processo: 0007477-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007477-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24549982, o SINDIRETA requereu a a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos relativos a LOURIVAL ALVES DE SOUSA, LUCIA GOMES DE SOUSA, LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS, LUCIANA DUTRA DA SILVA, LUCIANA MONTEIRO VASCONCELOS SARDINHA. LUCIANE BORGES FERREIRA MARQUES e LUCIANE DA SILVA MESQUITA, mediante a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. O saneamento do feito se deu no ID: 11900887. Os honorários da execução foram fixados no ID: 11900772. O DISTRITO FEDERAL, intimado, não se manifestou (ID: 25839465). Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes (LOURIVAL ALVES DE SOUSA, LUCIA GOMES DE SOUSA, LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS, LUCIANA DUTRA DA SILVA, LUCIANA MONTEIRO VASCONCELOS SARDINHA. LUCIANE BORGES FERREIRA MARQUES e LUCIANE DA SILVA MESQUITA), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), deferido no ID: 11901046, bem ainda honorários de execução fixados ao ID: 11900772. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 23 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador